Tribunal: TJSP
Processo: 2224452-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
*execução – Penhora online - Oferecimento de bem imóvel rejeitada pela exequente – Recusa do credor bem justificada – Imóvel que possui elevada dívida tributária e depende de praceamento judicial para conversão em dinheiro – Recusa do credor bem justificada – Penhora em dinheiro que figura como preferencial na ordem legal prevista no artigo 835, I do CPC - Recurso não provido.*